Tribunal: TJBA
Processo: 8000229-32.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000229-32.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVA MARIA MANGUEIRA

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA ABUSIVA E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ATUALIZADOS. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA COOPERAÇÃO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A autora, EVA MARIA MANGUEIRA, ajuizou Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, afirmando desconhecer a contratação que motivou descontos em seu benefício previdenciário. A petição inicial foi acompanhada de documentos destinados a demonstrar os fatos constitutivos da demanda. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III e IV, e 485, I, IV e VI, do CPC, bem como na Recomendação nº 159/2024 do CNJ, sob o argumento de suposta litigância abusiva, insuficiência documental e risco de sobrecarga da unidade judiciária.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, baseada em presunções de litigância predatória e na ausência de documentos considerados atualizados pelo Juízo, está em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, bem como com os requisitos legais para a rejeição da petição inicial.

III. Razões de decidir

3.
A extinção prematura da ação sem prévia manifestação da parte acerca dos fundamentos utilizados viola o princípio da cooperação processual e configura decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

4.
O combate à litigância predatória, recomendado pelo CNJ, exige indícios concretos, não sendo possível presumir má-fé a partir do número de demandas semelhantes ou da atuação reiterada do patrono da parte.

5.
Os documentos apresentados, ainda que não considerados plenamente contemporâneos pelo Juízo de origem, revelam a pretensão deduzida e permitem o prosseguimento da análise de admissibilidade da demanda, especialmente em ações envolvendo descontos previdenciários.

6.
A jurisprudência deste Tribunal orienta que a extinção sem exame de mérito em situações análogas configura cerceamento de acesso à Justiça, devendo ser cassada para possibilitar a tramitação regular do feito.

7.
Nada impede que o magistrado determine diligências complementares para aferir a autenticidade dos documentos ou a vontade da parte, sem sacrificar o direito constitucional de acesso ao Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada em presunções de litigância predatória e ausência de documentos supostamente atualizados, viola os princípios do contraditório, da cooperação e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Indícios de má-fé devem ser apurados em procedimento próprio, não podendo prejudicar o direito de ação do jurisdicionado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8000229-32.2025.8.05.0194
, em que figuram como
Apelante, EVA MARIA MANGUEIRA, e Apelado, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça